Tribunal: TJDFT
Processo: 0706498-45.2023.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. AÇÃO DE REVISÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. PENSÃO MILITAR. REQUERIMENTO DAS AUTORAS DE PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. RENÚNCIA AO PRAZO RECURSAL. PRECLUSÃO.
I – O requerimento das autoras de reconhecimento da perda superveniente do interesse processual após a r. sentença, que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, representou renúncia ao prazo recursal, arts. 200, 999 e 1.000 do CPC, portanto as razões do agravo interno não infirmam os fundamentos da decisão agravada, que não conheceu da apelação, ante a ocorrência da preclusão.
II – Agravo interno desprovido.